Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-06.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-06.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGANTE), V. FRANCISCO ALVES - CNPJ: 06.231.844/0001-20 (EMBARGADO), VALDENIR FRANCISCO ALVES - CPF: 002.793.351-21 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - AMORTIZAÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE - AUTOTUTELA VEDADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE SOBRE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL - PREQUESTIONAMENTO FICTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida nos autos de recuperação judicial, determinando a restituição à recuperanda da quantia de R$ 121.712,98, correspondente à amortização unilateral de valores realizada em conta corrente durante o stay period. A embargante alegou contradição, omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, à desnecessidade de análise da essencialidade do numerário e à caracterização da amortização contratualmente autorizada como autotutela inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao invocar o art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 para afirmar a competência do juízo recuperacional e, simultaneamente, afastar a necessidade de examinar a essencialidade do numerário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência dos arts. 6º, §§ 7º-A e 13, e 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005; e (iii) determinar se a amortização automática de valores, amparada em cláusula contratual, configura autotutela vedada após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4 - O acórdão embargado fundamenta-se, de forma autônoma e suficiente, na impossibilidade de satisfação unilateral de crédito durante o stay period e na vedação à autotutela no âmbito do microssistema recuperacional.

5 - A referência ao art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 possui caráter meramente argumentativo (obiter dictum), servindo apenas para reforçar a competência do juízo universal, sem constituir a razão determinante do julgamento.

6 - O caso não envolve ato constritivo promovido por terceiro, mas apropriação unilateral de ativos pelo próprio credor, mediante utilização de cláusula contratual após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

7 - As normas de ordem pública da Lei n. 11.101/2005 prevalecem sobre disposições contratuais em sentido contrário, de modo que qualquer satisfação de crédito que afete o patrimônio da recuperanda deve submeter-se ao controle do juízo universal.

8 - A ilicitude da conduta decorre da forma de satisfação do crédito, e não da natureza do bem apropriado, razão pela qual a discussão acerca da caracterização do numerário como bem de capital essencial é irrelevante para a solução da controvérsia.

9 - A amortização automática realizada com base em autorização contratual configura autotutela inadmissível após o deferimento da recuperação judicial, por violar a competência do juízo universal e o princípio da preservação da empresa.

10 - O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando fundamento suficiente já resolve a controvérsia.

11 – A oposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A satisfação unilateral de crédito pelo credor durante o stay period, ainda que amparada em cláusula contratual de débito automático, configura autotutela vedada no âmbito da recuperação judicial.

2. As normas de ordem pública da Lei n. 11.101/2005 prevalecem sobre convenções particulares incompatíveis com o regime recuperacional.

3. A vedação à autotutela constitui fundamento autônomo e suficiente para determinar a restituição de valores apropriados unilateralmente, tornando irrelevante a análise sobre a essencialidade do numerário.

4. A mera oposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1100373-42.2025.8.11.0041, requerida por
V. FRANCISCO ALVES
, que determinou a restituição à recuperanda da quantia de R$ 121.712,98 (cento e vinte e um mil setecentos e doze reais e noventa e oito centavos), depositada judicialmente pela agravante, em razão da amortização unilateral de valores realizada em conta corrente durante o stay period.

Em suas razões (id. 370631378), a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado.

Alega que o acórdão teria utilizado o art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 como fundamento para reconhecer a competência do juízo recuperacional, mas, ao mesmo tempo, teria considerado irrelevante a análise acerca da natureza do numerário como bem de capital essencial.

Afirma que, tratando-se de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo, a atuação do juízo recuperacional somente seria admissível em relação a atos de constrição incidentes sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Sustenta, ainda, obscuridade quanto à qualificação de sua conduta como autotutela inadmissível, ao argumento de que a amortização decorreu de débito automático previamente autorizado em contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja declarada lícita a amortização realizada e autorizada a restituição do depósito judicial em seu favor. Subsidiariamente, pretende o pronunciamento expresso sobre os arts. 6º, §§ 7º-A e 13, e 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões (id. 373454870), defendendo a rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, sendo a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 375794374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria utilizado o art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 para fundamentar a competência do juízo recuperacional, mas, simultaneamente, considerado irrelevante a análise acerca da natureza do numerário como bem de capital essencial.

Entretanto, a embargante busca, por via transversa, é deslocar artificialmente o foco do julgamento para a discussão sobre a essencialidade do numerário, quando o acórdão se apoiou, em verdade, em fundamento diverso, autônomo e suficiente:
a impossibilidade de satisfação unilateral de crédito durante o stay period e a consequente vedação à autotutela
, matéria que se insere nos princípios gerais do microssistema recuperacional.

A análise do julgado embargado revela que a menção ao art. 6º, § 7º-A, foi feita como argumento de reforço (obiter dictum), para ilustrar a ampla competência do juízo universal, e não como a base fundamental da decisão.

O caso concreto não trata de um ato constritivo promovido por um terceiro, hipótese para a qual o § 7º-A se destina a regular.

O caso versa sobre uma apropriação unilateral de ativos pelo próprio credor, que, valendo-se de cláusula contratual, promoveu a satisfação de seu crédito à margem de qualquer controle judicial, após já instaurado o regime de recuperação judicial.

Entretanto, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, as normas de ordem pública previstas na Lei n. 11.101/2005 prevalecem sobre as disposições contratuais em sentido contrário, de modo que a satisfação de créditos que impactem o patrimônio da recuperanda deve ser submetida ao controle do juízo universal.

A ilicitude, portanto, não reside na natureza do bem apropriado, mas na forma do ato.

A conduta da cooperativa configurou um ato de execução forçada privada, violando a competência do juízo universal para supervisionar o patrimônio da devedora e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Sendo a vedação à autotutela o fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão, a discussão sobre o enquadramento ou não do dinheiro como "bem de capital essencial" torna-se, de fato, irrelevante para o deslinde da controvérsia, tal como afirmado no acórdão. Não há, pois, qualquer contradição a ser sanada.

O julgado é plenamente coerente: reconheceu que a ilegalidade está na conduta, e, por isso, a natureza do bem é impertinente

Por consequência, também não há omissão.

O Tribunal não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte, especialmente quando um fundamento principal já é suficiente para selar a sorte do litígio.

Tampouco há a obscuridade apontada. É pacífico que as normas de direito recuperacional, por serem de ordem pública, sobrepõem-se às convenções particulares.

Uma autorização contratual para débito automático tem sua eficácia suspensa com o deferimento da recuperação judicial, de modo que a sua execução configura, sim, autotutela inadmissível.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consolidou o entendimento do "prequestionamento ficto", bastando a oposição dos embargos para que se considere prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração
e, mantenho integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026